Tribunal: TJDFT
Processo: 0002761-72.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002761-72.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA, MARIA ALEXANDRINA PIRES DE OLIVEIRA, MARIA AMELIA BORGES FRANCISCHETTI, MARIA ANGELA COUTINHO FERREIRA, MARIA ANGELICA MARTINS DURO, MARIA ANTONIA RIBEIRO, FRANCISCO MANOEL CORTE IMPERIAL, MARIA APARECIDA DE PAULA, MARIA APARECIDA PAIXAO, ROGERIO RAMOS FERRAZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Melhor examinando os autos, constata-se que MARIA ANTONIETTA VIVAS CORTE IMPERIAL (que, antigamente, utilizava o CPF de número 000.304.811-04) é credora deste precatório, e não FRANCISCO MANOEL CORTE IMPERIAL. Desse modo, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (processo n. 0037815-71.2014.8.07.0001) para informar não ser possível o cumprimento do ofício ID 29014687. Instrua-se a comunicação com cópia do ID 8183525 - Pág. 1 e 2. Confiro a este despacho força de ofício. 2. Diante da notícia do falecimento da credora MARIA ANGELICA MORAES, intime-se PAULO DURO MORAES, que retirou a certidão para fins de inventário de ID 8183526 - Pág. 45, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente pedido de habilitação perante o juízo da execução, para que possa receber o crédito da falecida credora, na forma do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive aos novos honorários contratuais, se houver"). Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 3. Intime-se a credora MARIA ANGELA COUTINHO FERREIRA para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente requerimento para expedição de alvará para transferência do crédito que faz jus neste precatório para conta bancária de sua titularidade. Caso constatado o falecimento da credora, intimem-se os seus sucessores, a fim de que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem pedido de habilitação perante o juízo da execução, para que possam receber o crédito da falecida credora, na forma do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive aos novos honorários contratuais, se houver"). Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac